Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729800-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE BARROS DUTRA AGRAVADO: JOAQUIM DA SILVA BARRETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego de Barros Dutra contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID 100527162 do processo n. 0706358-27.2021.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado contra Joaquim da Silva Barreto, indeferiu pesquisa por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio por automação (Teimosinha), em desfavor do executado, de sua esposa e da empresa E. H. Gomes Motos e Serviços Ltda. Em suas razões recursais (ID 29061848), afirma que a configuração do sistema Sisbajud na modalidade de bloqueio por automação, nominada “Teimosinha”, foi implementada em abril do corrente ano com a finalidade de aperfeiçoar o bloqueio judicial de valores nas contas dos devedores e garantir maior celeridade aos processos de execução e recuperação de crédito, na medida em que aumenta as chances de sucesso da medida. Diz que inexiste motivos para deixar de utilizar a ferramenta, pois o executado é intimado a manifestar em relação ao bloqueio, podendo requerer o retorno dos valores, no caso de eventual bloqueio indevido, ou a liberação do montante que exceder ao crédito exequendo. Aduz que o fundamento da falta de servidores para acompanhar o cumprimento da ordem, aventado pelo Juízo a quo a fim de indeferir o pedido, não deve prosperar, porque não é necessário mais de um servidor para efetuar a programação no sistema Sisbajud. Assevera que a última pesquisa Sisbajud efetuada nestes autos não contou funcionalidade de bloqueio por automação (Teimosinha), e que a utilização da citada modalidade não implica violação aos direitos do devedor, atendendo, antes, ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Acrescenta que, na busca de uma jurisdição eficaz e célere, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si (art. 6o do CPC), devendo o magistrado fazer uso de todos os meios lícitos e disponíveis ao Poder Judiciário para a satisfação do crédito e o encerramento de demandas judiciais. Sustenta que a probabilidade do direito foi demonstrada, porquanto o sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio por automação (Teimosinha), permite reiteradas buscas relacionadas à dívida da parte executada, sem ofender os direitos desta. Argumenta que o perigo do dano está consubstanciado na urgência em que o crédito perseguido nos autos deve ser satisfeito, visto que refere-se a honorários sucumbenciais, verba que possui natureza salarial e caráter alimentar, não sendo possível aguardar o julgamento final do recurso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata realização de nova pesquisa de valores nas contas bancárias da parte agravada, agora por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio por automação (Teimosinha), de forma a ser aplicada a quantidade máxima de buscas permitida pelo sistema Sisbajud até o cumprimento total da obrigação. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 29061850 e 29061851). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque foram realizadas pesquisas no sistema Sisbajud, em datas recentes com resultados infrutíferos (4/6/21 – ID 94119147 e 23/6/21 – ID 95922508, ambos do processo de referência). Por oportuno, transcreve-se excerto da decisão agravada, proferida pela ilustre magistrada Maria Angélica Ribeiro Bazilli, in verbis: O exequente postulou que seja efetuada pesquisa junto ao sistema Sisbajud utilizando-se da modalidade "teimosinha" em desfavor do executado, de sua esposa e da empresa E.H Gomes Motos e Serviços Ltda, petição de ID 100272300. Verifica-se que a pesquisa Sisbajud foi realizada em datas recentes, respectivamente em 23/06/21, ID 95922508, e em 04/06/21, ID 94119147, restando ambas infrutíferas. Ademais, conquanto possível a utilização da ferramenta de repetição automática de bloqueios em contas bancárias da parte executada, este Juízo não possui servidores em número suficiente para acompanhar o cumprimento da ordem e zelar para que não haja bloqueios em excesso, em razão do que o uso do sistema vem sendo deferido, em regra, para processos mais antigos e relativos a menores. Logo, INDEFIRO o pedido antecedente. Ressalte-se, ainda, que não foi deferida consulta em desfavor da esposa do executado, nos termos da decisão de ID 95373022. Assim, intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito, se manifestar acerca da diligência de ID 99495790 e requerer o que pertinente ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Lado outro, o Juízo de origem tem sido diligente no seu atuar. Com efeito, em 2/6/2021, a magistrada deferiu a realização de diligencias requeridas pelo exequente nos sistemas Sisbajud e Renajud, bem como determinou, de ofício, pesquisas nos sistemas Infoseg e e-RIDF, tudo com a finalidade de encontrar bens do devedor passíveis de penhora (ID 93559285 do processo de referência), in verbis: Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios prolatada em Cumprimento de Sentença de Alimentos, pelo rito da prisão, em que, não cumprido voluntariamente o débito, os honorários sucumbenciais ora em cobrança foram impostos somente em sentença. Assim, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, defiro os pleitos em ID 92203445, pelo montante apontado em ID 93394658. Proceda-se à tentativa de bloqueio de numerário eventualmente existente em conta do Executado, via SISBAJUD, observando-se o valor atualizado do débito: R$ 1.213,43. Caso infrutífera ou insuficiente a diligência, proceda-se à consulta nos bancos de dados aos Sistemas RENAJUD, INFOSEG e e-RIDF no intuito de localizar bens passíveis de penhora do Executado. Feito, intime-se a parte autora do resultado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito ao prosseguimento do feito. Int. Essa conclusão é reforçada pela decisão de ID 95373022 do processo de referência, que deferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud em desfavor da empresa E. H. Gomes Motos e Serviços, em nome da esposa do executado, visto que casados sob o regime de comunhão universal de bens, assim como via Renajud e e-RIDFT, também em nome da empresa indicada. Posteriormente, a citada magistrada deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a ser cumprido na microempresa em nome da esposa do executado, E. H. Gomes Motos e Serviços (ID 96943315 do processo de referência), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda com a adoção das diligências acima mencionadas. Quanto à peculiaridade da medida vindicada, no que concerne à utilização de ferramenta denominada “teimoisinha”, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) depreende-se que tal funcionalidade estaria em funcionamento desde o mês de abril de 2021. Assim, cumpre ao Juízo a quo verificar a possibilidade de acesso e operacionalização para o uso da ferramenta em questão. Diante do fato de que no cumprimento de sentença já foram praticadas diversas medidas judiciais para a localização de bens do devedor, e não há, de plano, indicação de probabilidade de sucesso na reiteração da medida vindicada em tão curto período de tempo, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora